Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700475-47.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMASTER SERVICOS LTDA APELADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por IMASTER SERVIÇOS LTDA contra TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por não cabimento e preclusão, no que se refere à questão do ônus da prova, em face do art. 1.015, XI do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025 17:38:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador